Tribunal: TJES
Processo: 5002866-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REMILDA MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002866-69.2021.8.08.0030

RECORRENTE: REMILDA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA AO AJUIZAR A DEMANDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SUPORTOU DESCONTOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRELADOS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O DEMANDADO. ENTRETANTO, NÃO TERIA FORMALIZADO O INDIGITADO AJUSTE, RAZÃO PELA QUAL OS DESCONTOS SERIAM INDEVIDOS. PLEITEOU, PORTANTO, PELO FIM DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DE 9% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA. ADUZ A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA EM SEDE RECURSAL. AO AJUIZAR A DEMANDA NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL, A AUTORA RENUNCIOU, AINDA QUE INDIRETAMENTE, AO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ADEMAIS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)